Tribunal: TJDFT
Processo: 0732168-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DO ÚNICO BEM IMÓVEL DO DEVEDOR. HABITADO POR FILHAS E ESPOSA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
1.Deve ser conferida interpretação ampla à Lei n. 8.009/90, com o fim de garantir direitos constitucionalmente protegidos pelos artigos 6o e 226 da Constituição Federal, quais sejam, a moradia e a família.
2.A ocupação do imóvel por qualquer integrante da entidade familiar, que, na hipótese, são as descendentes e esposa, separada de fato, do falecido, não descaracteriza a natureza jurídica do bem de família, ao revés, reafirma tal condição.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.